Tribunal: TJES
Processo: 5007148-08.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-08.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONES VILELA PEREIRA e outros (2)

APELADO: JONES VILELA PEREIRA e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO EM AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JONES VILELA PEREIRA e outro contra sentença que extinguiu execução fiscal, julgando nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 05426/2019, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00. O Estado busca a exclusão da condenação em honorários, alegando vedação à dupla penalização, enquanto os executados pleiteiam a majoração dos honorários para refletir o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cumulação de honorários sucumbenciais em ação anulatória e execução fiscal caracteriza duplicidade indevida;
(ii) determinar se o arbitramento dos honorários na execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto deve considerar o proveito econômico ou ser fixado por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas, como execução fiscal e ação anulatória, por possuírem naturezas jurídicas distintas, não configurando duplicidade de condenação.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios em ações nas quais o proveito econômico não é estimável deve ocorrer por equidade, conforme disposto no art. 85, §8º, do CPC, sendo desnecessário vincular o valor da condenação ao montante exequendo da dívida anulada.

5. O montante de R$10.000,00, fixado na sentença de origem, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

6. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, a verba honorária é majorada para R$12.000,00, em razão do desprovimento dos apelos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cumulação de honorários sucumbenciais em ações autônomas, como execução fiscal e ação anulatória, é possível e não caracteriza duplicidade.

2. Em casos onde o proveito econômico não é estimável, o arbitramento de honorários advocatícios deve ser realizado por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 8º e 11; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 1.819.887/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28/03/2022, DJe 30/03/2022.

STJ, AgInt no REsp nº 1.900.435/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07/06/2021, DJe 10/06/2021.

STJ, AgInt no REsp nº 1.850.074/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/02/2021, DJe 12/02/2021.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5007148-08.2020.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APLDO/ APLTE: JONES VILELA PEREIRA e outros
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JONES VILELA PEREIRA E ROSSANA PIGNATON BUERY
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

O Estado defende que a extinção foi consequência direta da decisão anulatória que já impôs condenação em honorários, de modo que a nova fixação caracterizaria indevida duplicidade.

Por outro lado,
JONES VILELA PEREIRA E ROSSANA PIGNATON BUERY
sustentam que os honorários arbitrados não refletem o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal, que envolve dívida superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pleiteando a aplicação do art. 85, §3º, do CPC e dos temas repetitivos nº 587 e 1076 do STJ.

Apreciarei os Apelos de forma conjunta.

De início, convém destacar que de acordo com entendimento consolidado no STJ, é perfeitamente possível a cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas como na hipótese dos autos, que se trata de execução fiscal e ação anulatória. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO ANULATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa a desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

2. Na hipótese, tendo sido a execução fiscal extinta em razão de decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, respeitados os limites legalmente previstos.

3. Agravo interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.819.887/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Desse modo, não assiste razão ao Estado quanto à exclusão dos honorários na execução fiscal, já que se trata de ação distinta, devendo ser fixada a verba honorária de acordo com a sucumbência.

Por outro lado, também não merece prosperar a tese apresentada pelos Recorrentes JONES VILELA PEREIRA E ROSSANA PIGNATON BUERY eis que revela-se correta a conclusão a que chegou o i. Magistrado
a quo
quando afirma que no caso dos autos o
proveito econômico não é estimável
, o que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa.

Assim concluo pois, de fato, o proveito econômico foi em verdade obtido pelos Recorrentes na ação anulatória nº 5027156-69.2021.8.08.0024 por eles ajuizada, a qual foi julgada procedente para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e, por sua vez, da Certidões de Dívida Ativa objeto da presente ação fiscal.

E, nas hipóteses em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também estabelece que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no §8º do art. 85 do CPC. Nesse sentido, em situação bastante semelhante à presente, decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, foi julgada extinta execução fiscal diante da perda do objeto, sendo arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No Tribunal a quo, reformando-se a sentença, os honorário advocatícios foram majorados para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Nesta Corte, o recurso especial foi improvido.

II - Primeiramente, cumpre destacar que o magistrado singular, após profunda análise do conteúdo probatório da presente ação de execução fiscal, a qual consistiu na avaliação dos autos da ação anulatória ajuizada pelo contribuinte, consignou expressamente que "o proveito econômico não foi obtido na presente ação, mas sim na ação declaratória em que declarada a inexistência do crédito tributário em favor da fazenda pública, sendo que naquela ação já foram arbitrados honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido (...)".

III - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nos casos em que o acolhimento da pretensão não permita estimar eventual proveito econômico os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015. In verbis: AgInt no REsp 1836344/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020 e REsp 1822840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019.

IV - Por outro lado, no que concerne ao valor dos honorários advocatícios, o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "Embora se louve o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, para o caso concreto, a extensão dos trabalhos se limitou ao oferecimento da exceção de pré-executividade.", razão pela qual, considerou que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

V - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao montante estabelecido pelo Tribunal de origem a título de verba honorária, e interpretar o dispositivo legal indicado como violado, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, no ponto, a Súmula n. 7/STJ.

VI - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7 quanto à interposição pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.074/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Dessa forma, a sentença que fixou os honorários em R$ 10.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC, deve ser mantida, uma vez que está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Além disso, o montante de R$10.000,00 revela-se justo e adequado considerando o trabalho desempenhado e a extensão dos atos processuais na presente execução fiscal.

Assim, com base na fundamentação apresentada, deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem para R$12.000,00 (doze mil reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões